Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Súmula no 231 do STJ, a pena, na segunda fase, não pode ser conduzida aquém do mínimo legal cominado em abstrato para o crime, nem mesmo de forma provisória.
2. Recurso conhecido e desprovido.